Tribunal: TJDFT
Processo: 0743092-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. ENTE DESPERSONALIZADO. ENTIDADE JURÍDICA QUE NÃO DEMONSTRA ESTAR EM CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. RECEITAS E DESPESAS EQUILIBRADAS E SUPERAVITÁRIAS. INTERESSE NÃO JUSTIFICADO DE NÃO PAGAR CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado por condomínio edilício e determinou o recolhimento do preparo recursal com comprovação de pagamento no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento, por deserção, do recurso de apelação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se a documentação apresentada pela entidade despersonalizada agravante é suficiente para comprovar sua alegada hipossuficiência financeira e justificar a postulada concessão da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não está justificado o pedido de gratuidade de justiça deduzido pelo condomínio edilício agravante quando demonstra a prova documental reunida aos autos tratar-se de entidade despersonalizada com receitas e despesas equilibradas e em situação líquida superavitária. Hipótese em que desautorizada a alegação do recorrente de que estaria em condição de hipossuficiência financeira.
4. Manutenção necessária da decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 101, caput e §§ 1o e 2o; art. 1.021, § 2o; art. 1.026, § 2o. RITJDFT, art. 265, § 3o, art. 87, I, do RITJDFT.